Tribunal: TJDFT
Processo: 0741142-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, inciso III e 1.016 do Código de Processo Civil. 1.1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo do recurso (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor a causa de pedir e o pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal 1.2. Pela decisão agravada, indeferido o pedido de penhora do veículo, e não dos direitos aquisitivos do veículo – frise-se, institutos distintos. E, nas razões recursais, a agravante requer a penhora dos direitos aquisitivos, argumentação dissociada da fundamentação da decisão agravada, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade. 1.3. A penhora dos direitos aquisitivos do veículo em questão foi deferida pela decisão de ID 196357397 na origem, proferida em 03/06/2024, logo, matéria preclusa (art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”). Ademais, não há interesse da agravante em requerer a penhora dos direitos aquisitivos nesta sede, porque tal pedido já foi deferido pelo juízo a quo.
2. Agravo interno conhecido e não provido.